Tribunal: TJMT
Processo: 1036385-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036385-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JOHERBERTON DA SILVA RONDON - CPF: 033.881.091-92 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE. PROCURADOR CONSTITUÍDO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CELERIDADE PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado
contra decisão que
indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fundamentada na desistência tácita do paciente, em razão de sua ausência injustificada à audiência de homologação, mesmo estando representado por advogado com plenos poderes. Requer a
redesignação
da audiência de homologação.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em discussão: (i) se a ausência do paciente à audiência de homologação do ANPP, estando representado por advogado com plenos poderes, pode configurar renúncia tácita; e (
ii
) se é cabível a
redesignação
da audiência, considerando os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como o prejuízo ao investigado.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal exige a presença do investigado na audiência de homologação para verificar a voluntariedade do acordo e a legalidade dos seus termos, assegurando ampla
defesa e contraditório
.

2.
A ausência do investigado à audiência, quando representado por advogado, não deve inviabilizar automaticamente o acordo, especialmente quando demonstrado que o investigado acreditava ser suficiente a representação por seu defensor.

3.
A
redesignação
da audiência permite harmonizar o princípio da celeridade processual com o direito de defesa, evitando prejuízos ao investigado e assegurando a busca por uma solução consensual, em conformidade com os objetivos do ANPP.

4.
A concessão da ordem é respaldada pelo parecer do Ministério Público, que reconhece a adequação da medida ao caso concreto e a necessidade de oitiva do investigado.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1
. A ausência do investigado
na
audiência de homologação do ANPP não constitui renúncia tácita ao acordo, especialmente quando representado por advogado com plenos poderes, devendo ser analisada à luz dos princípios da ampla defesa e da celeridade processual. 2. A
redesignação
da audiência é medida
adequada para evitar prejuízo ao investigado e viabilizar a celebração do acordo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 28-A, § 4o
; CF/88
,
art. 5o, L
IV e LV
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 148.0
36/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
Quinta Turma, j.
em
18/10/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Mateus Lopes de Oliveira
em favor de
JOHERBERTON DA SILVA RONDON
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
10
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
que
, nos autos da Ação Penal n.
1010537-89.2024.8.11.0042
,
em
que se apura
suposta prática dos delitos tipificados nos
art. 306,
caput
, §

1o, inciso I
,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
t
e
ve indeferido
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fundamentando na desistência tácita do paciente, em razão de seu não comparecimento pessoal
na
audiência de homologação, sem que houvesse qualquer justificativa apresentada para sua ausência.

Em suas razões o impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que o juízo de origem indeferiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com fundamento na renúncia tácita do paciente, em razão de seu não comparecimento pessoal à audiência de homologação. Argumenta que havia a expectativa de que o acordo pudesse ser firmado por meio de representação, uma vez que a defesa possuía procuração com plenos
poderes conferida
pelo paciente.

Salienta
que
não houve flagrante ilegalidade para
que o juízo não homologasse o acordo, sendo possível a
redesignação
do ato para realizá-la posteriormente, visto que o prejuízo ao réu está demonstrado conforme a s
ú
mula 523, do STF,
em
razão da
não homologação do acordo.

Alega que os autos de origem seguem tramitando regularmente, tendo o paciente sido intimado a se manifestar sobre a transação
penal ou a apresentar resposta à acusação. Requer, portanto, a suspensão dos atos e prazos processuais até o julgamento de mérito d
este
writ
.

Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos atos e prazos processuais até o julgamento de mérito d
este HC
. No mérito, pleiteia que a ordem seja conhecida e deferida, ou, caso não conhecida, seja concedida de ofício, a fim de revogar a decisão que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e determinar ao juízo de origem a
redesignação
de nova audiência de homologação em favor do paciente.

Juntou documentos (Id
s
.

259663691
,
259665651
,
259665656
,
259665674
e
259665689
).

O pedido liminar foi
concedido
em parte
(Id.
260069650
).

Informações prestadas no Id.
261725752
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Antônio
S
é
rgio Cordeiro P
iedade, manifesta-se pela concessão da ordem
(Id.
263899762
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em análise, foi proposto o Termo de Acordo de não Persecução Penal em questão (Id. 259663691 – p. 67-71) que tem por objeto o fato subsumido à hipótese do tipo previsto no art. 306,
caput
,
§

1o, inciso I,
do CTB, registrado pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.360567 (Id. 25966369 – p. 31-33), em tese, praticado pelo investigado
Joherberton
da Silva Rondon, na data de 16.12.2023, no município de Cuiabá (MT).

O
Juízo da
10
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT)
, em audiência
no dia 13.09.24,
indeferiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fundamentando na desistência tácita do paciente.

Confira-se
:

Analisando os autos, verifico que a parte investigada foi devidamente intimada da audiência, considerando a certidão no id. 165680213, e não compareceu ao ato designado, tampouco justificou a sua ausência, demonstrando total desinteresse no acordo.

Destarte, reconheço a desistência tácita na realização do acordo, e determino o prosseguimento do feito.

Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público para o oferecimento de denúncia ou outra providência que entender cabível.

(Id. 25966369 – p. 87-88
).

O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que havia a expectativa de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pudesse ser formalizado por meio de
r
epresentação, uma vez que a defesa detinha procuração com plenos
poderes conferida
pelo paciente. Assim, pleiteia a
redesignação
de nova audiência de homologação em favor do paciente, fundamentando-se no princípio da equidade, consagrado na Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB). Argumenta, ainda, que a anulação da decisão e a realização de nova solenidade são plenamente possíveis, tendo em vista os prejuízos demonstrados

nos autos.

Nas hipóteses em que for constatado que o inquérito policial não deva ser arquivado, o Ministério Público e a parte investigada poderão entabular um acordo para evitar o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, mediante o cumprimento de certas condições. Assim, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) trata-se de um negócio jurídico extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e a parte investigada pela autoria do ilícito penal.

Nesse tipo de acordo, os envolvidos têm a possiblidade de discutir as condições que a parte investigada deve atender, frequentemente incluindo ações tais como a compensação de danos, serviços comunitários, pagamento de multas, entre outras, em troca da extinção da sua punibilidade.

Este instituto legal tem por objetivo alcançar uma solução mais rápida e eficaz, especialmente quando a pena potencial de determinado crime é relativamente baixa e as partes chegam a um consenso, no sentido de que eventual aplicação de medidas alternativas ao processo penal, desde que suficientes para reprovação do crime, surtiriam efeito mais adequado.

Nesta análise perfunctória dos autos, verifica-se que o posicionamento adotado pelo juízo de origem está em
conformidade com a exigência do artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
uma vez que
a audiência de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) tem como objetivo verificar a espontaneidade do acordo a ser firmado pelo réu
. Vejamos
:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a
4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...).

§ 4o
.
Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A
,
do Código de Processo Penal, tem como fundamento a busca por uma solução consensual, o que pressupõe a participação das partes envolvidas e a validação judicial, assegurando-se
a
ampla defesa e
o
contraditório.

É na referida audiência que o juiz pode, também, verificar o preenchimento dos requisitos formais, bem como a legalidade dos termos e eventuais cláusulas violadoras da dignidade humana.

Repiso, trata-se de ato destinado à verificação da voluntariedade do acordo pelo juiz, que perquire acerca da ciência do investigado
no que
pertine
à
natureza do instituto, das condições do acordo e consequências de eventual descumprimento, certificando-se que sua vontade foi manifestada livre e consciente.

Por outro lado, a homologação do ANPP, sem que se realize a aludida audiência, constitui mera irregularidade, de modo que para eventual alegação de nulidade da homologação exige-se comprovação de efetivo prejuízo para as partes.

A propósito, nesse sentido, o STJ já decidiu:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CRIMES MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
E DO INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO OCORRÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) II - No caso dos autos,
verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar as alegações
defensivas que não comportam qualquer censura por este Tribunal, seja
em virtude de não ter restado comprovado o efetivo prejuízo na ausência de realização da audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do CPP
;
(...). Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 148.036/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Quinta Turma, j. em 18/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).

Ressalta-se que cada caso deve ser apreciado de acordo com suas particularidades, cabendo ao juízo avaliar a viabilidade de conceder nova oportunidade para a celebração do ANPP, com base na apresentação de justificativas plausíveis para a ausência anterior e na inexistência de prejuízo ao devido processo legal.

Nesse sentido, ao considerar a ausência de representação do investigado e os prejuízos daí decorrentes, é necessário destacar que o princípio da celeridade processual deve ser harmonizado com o direito de defesa e a efetiva participação das partes no procedimento.

Na hipótese,
a não homologação do ANPP configura prejuízo ao investigado
. Pelo fato de o paciente estar representado no ato por advogado devidamente constituído com plenos poderes,

acreditava
ele
que a representação era válida
à formalização do Acordo de Não Persecução Penal
.

Ainda que a
ausência
do paciente impeça que o ANPP
seja homologado
, entendo que o
prejuízo ao investigado
deva ser
mitigado no caso específico
.

É relevante destacar que na origem
os autos
est
ão
tramitando normalmente, bem como o
J
uízo de
primeiro grau
intimou o paciente para manifestar sobre a denúncia, apresentando resposta
à
acusação.

Em uma análise meramente superficial do caso, entendo que a
exposição dos motivos
apresentad
os
pelo impetrante aparenta
contornos de
veracidade, considerando que não esteve presente no ato
tão somente
pelo fato d
e pressupor que

os
poderes
outorgados ao seu patrono
supririam a necessidade de sua presença ao ato
.

Não obstante
a
literalidade do § 4o, do art. 28-A, do CPP
,
não
se pode comprometer a justiça do processo. É preciso ter em mente que por vezes o julgador se encontra diante de um conflito entre o dever de aplicar a lei e o dever de servir à Justiça. Em casos tais, não se deve olvidar de seguir a trilha desta última.

Não desconsiderando que já houve oferecimento e recebimento da denúncia, também não é crível que se invalide tais atos
e, por isso,
no caso,
se mostra
possível

designa
ção de
audiência
de modo a
oportuniza
r
ao paciente
a
sua oitiva pessoal

para fins d
o
ANPP,
sem
que haja
maiores prejuízos ao andame
n
to processual,
muito pelo contrário,
se revelar
á
mais benéfico, em especial se o acordo de não persecução
ser
exitoso.

Nessa esteira de pensar, colaciono
o parecer
da

Procuradoria-Geral de Justiça
que
pela

redesignação
da audiência para homologação d
o ANPP
:

(...).
De fato, nos termos do artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, para a homologação do ANPP, mostra-se necessária a realização de audiência a fim de que o juiz possa verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. Para tanto, exige-se a presença pessoal do investigado.

No entanto, não se mostra razoável a recusa à homologação do acordo pela ausência do investigado à audiência, especialmente quando estava presente o advogado constituído, acreditando que poderia representar seu cliente no ato processual.

Frise-
se que, coadunando com o entendimento do Ilustre Desembargador Relator, faz-se
mister
a confirmação da medida liminar concedida, a fim de que o juízo designe nova audiência, oportunizando o comparecimento pessoal do paciente para verificação da sua voluntariedade na celebração do acordo, visto que a medida se mostra adequada ao caso em tela
.

Isto posto
, o parecer é pela concessão da ordem de
habeas corpus
, confirmando-se a liminar concedida, com a
redesignação
da audiência para homologação do Acordo de Não Persecução Penal
.
(...).
(Id. 263899762)
(grifos meus).

Ante o exposto
,

em consonância com o parecer ministerial
,

C
ONCEDO A ORDEM

em favor de

Joherberton
da Silva Rondon
,
no sentido de que
seja
m

mantid
o
s
os atos processuais sem prejuízo, devendo o Juízo
a quo
designar audiência
oportunizando que o paciente
compareça pessoalmente
para fins de verificar voluntariedade
de que trata o art. 28-A, § 4o, do CPP
,
a possibilitar o possível acordo de não persecução penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025